Tribunal: TJES
Processo: 5005452-79.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005452-79.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CARMEM SILVIA CAVALCANTE AZEVEDO DE JESUS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005452-79.2021.8.08.0030

RECTE.: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: CARMEM SILVIA CAVALCANTE AZEVEDO DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR O TRATAMENTO. LIBERAÇÃO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.

1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que seu médico indicou a realização de Cirurgia Tenólise em Túnel Osteofibroso, no entanto, dentre os códigos solicitados, a ré não autorizou a transposição de tendão. Busca com a presente ação a liberação do procedimento, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 15636776.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que a auditoria médica entendeu que não existia fratura ou situação clínica que justificasse a liberação da transposição de tendão, motivo pelo qual o código foi negado. Interpôs recurso inominado no ID 15626546.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) DETERMINO que a requerida efetue a liberação do procedimento cirúrgico objeto dos presentes autos, no prazo de 48 horas, razão pela qual RATIFICO a Decisão do evento ID 9861065. b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E não vejo motivos para modificar a r. sentença prolatada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, ou seja, permite-se que o contrato de plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente, cujo arbitramento compete ao médico especialista que acompanha o quadro clínico do paciente. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MATERIAL SOLICITADO -RECUSA INDEVIDA- RECURSO IMPROVIDO. 1. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, porém não é razoável delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. 2.
Assim, segundo a orientação jurisprudencial, cabe ao médico responsável indicar o material cirúrgico mais adequado ao procedimento de que necessita o paciente, não cabendo ao plano de saúde recusar indevidamente o fornecimento dos materiais solicitados
, mormente quando em outras oportunidades já havia sido autorizado o uso do mesmo material. 3. Recurso improvido. [TJ/ES, Agravo de Instrumento nº. 014289-38.2017.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, DJE 09/02/2018, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho]. Assim, correta a determinação de liberação dos códigos 30731097 (TENOLISE NO TUNEL OSTEOFIBROSO), 30731216 (TRANSPOSICAO DE MAIS UM TENDAO – TRATAMENTO) e 1880990169 (DIARIA SEMI-GLOBAL ENFERMARIA). Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo, negando a realização de procedimento cirúrgico indispensável ao restabelecimento de sua saúde. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.